Tribunal: TJMT
Processo: 0002949-65.2015.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002949-65.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES - CPF: 024.060.669-83 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0970-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE SEGURO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA-SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. A autora alega desconhecimento da contratação de seguro de acidentes pessoais e contesta a validade de descontos automáticos efetuados em sua conta-salário, requerendo a nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação viciada de seguro, com consequente nulidade contratual, direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

Os elementos probatórios indicam ausência de manifestação de vontade da autora na contratação do seguro, configurando vício de consentimento.

O princípio da boa-fé objetiva foi violado pela conduta do banco ao efetuar descontos não autorizados, comprometendo a subsistência da autora.

Restou demonstrado o dever de restituição em dobro dos valores descontados, além de evidenciada a ocorrência de dano moral.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A contratação não reconhecida de seguro, com descontos automáticos em conta-salário sem autorização, configura vício de consentimento. 2. O ato enseja a nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores e a reparação por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Liane Gessi Baron Batista Soares
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de indenização por danos morais c.c obrigação de fazer ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a autora aduz que não contratou o referido seguro e que o banco agiu de forma abusiva ao realizar descontos não autorizados em sua conta-salário.

Alega que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, sendo evidente o dano moral em razão do constrangimento sofrido e da afetação de sua verba alimentar.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso pra que seja declarada nula a contratação do seguro, com a condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 262638537, o recorrido

pleiteia o desprovimento do recurso, sustentando a validade da contratação e a inexistência de prática abusiva ou dano moral indenizável.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais c.c obrigação de fazer proposta por Liane Gessi Batista Soares, a qual alega que

foi induzida a erro ao contratar, de forma indevida, um seguro de acidentes pessoais ao abrir uma conta bancaria no Banco Bradesco S.A. Afirma que desconhecia a contratação e que os descontos referentes ao prêmio do seguro comprometeram suas verbas alimentares, causando-lhe prejuízos.

Em razão disso, requereu a declaração de nulidade da contratação e a imediata liberação das verbas salariais bloqueadas, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular andamento processual, com a apresentação de defesa pelo banco e réplica da autora, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento dos encargos processuais.

Não concordando com o édito judicial, autora interpôs recurso, reiterando que não contratou o referido seguro e que o banco agiu de forma abusiva ao realizar descontos não autorizados em sua conta-salário. Argumenta, ainda, que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva e que o dano moral é evidente em razão do constrangimento sofrido e da afetação de suas verbas alimentares.

Em preliminar contrarrecursal, o apelado alega a ocorrência de preclusão consumativa, sustentando que a autora não apresentou o documento original, apesar de ter sido intimada para tanto.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se em determinar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do seguro vinculado à abertura de conta corrente; (ii) se é cabível o pagamento de indenização por danos morais em razão dos descontos realizados; e (iii) se há direito à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente.

Quanto à contratação do seguro, verifica-se que a autora alega não ter autorizado a vinculação do referido serviço à sua conta corrente, o que pode configurar possível violação aos princípios que regem o direito do consumidor, especialmente os da transparência, do dever de informação e da boa-fé objetiva, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de consentimento informado caracteriza vício de consentimento, nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil.

O contrato de seguro em questão, conforme consta dos autos, foi indevidamente vinculado à conta corrente da apelante sem que esta tenha, de forma clara e consciente, manifestado sua anuência. A jurisprudência deste Tribunal tem assentado que a mera contratação automática de produtos financeiros configura prática abusiva, por comprometer o direito à informação adequada.

Portanto, deve ser declarada a inexistência da contratação do seguro em debate, por vício de consentimento, determinando-se a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados na conta corrente da autora, acrescidos de juros de mora 1% a.m, desde a citação e correção monetária INPC, a partir do efetivo desconto.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo, vejamos:

“
Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
.
Contratação não autorizada de seguro. Restituição em dobro. Ausência de dano moral indenizável.
Honorários advocatícios mantidos.

I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
A sentença reconheceu a inexistência da contratação de seguro e condenou os réus à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com juros e correção
. No entanto, não acolheu o pedido de danos morais e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, divididos entre as partes.

II. Questões em discussão. As questões em debate consistem em: (i) saber se os descontos indevidos configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de lesão significativa; (ii) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% e a inversão do ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir:

Não há reparo quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, pois a sentença já acolheu tal pedido. 4. Quanto ao pedido de danos morais, prevalece o entendimento de que o simples desconto indevido não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se comprovação de prejuízo relevante, conforme precedentes do STJ. No caso, a autora não apresentou provas de dano extrapatrimonial significativo.

5. Sobre os honorários advocatícios, a fixação de 10% está em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo, o tempo despendido e a complexidade moderada do caso.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O desconto indevido em conta corrente, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial significativa.
" (RAC n. 1024634-05.2021.8.11.0041,

, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024 )

No que tange à pretensão de indenização por danos morais, não prospera. Embora o desconto indevido configure uma irregularidade, não se pode reconhecer o dano moral
in re ipsa
, pois não houve demonstração de prejuízo extrapatrimonial significativo. Como bem estabelece o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
o desconto indevido em conta corrente, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial significativa
”.

Assim, embora reconhecida a prática abusiva, o caso em apreço não ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos do cotidiano, não ensejando, portanto, reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PARCIAL PROCEDENCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – VERBA FIXADA CORRETAMENTE NA FORMA DO § 2º ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, restou incontroversa a ausência da contração do seguro em discussão entre as partes, por não ter havido recurso do banco requerido quanto a tal matéria.

No entanto, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
[...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Não merece acolhida a pretensão de majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%, sobre o valor da causa se estes foram fixados corretamente -nos termos do §2º do artigo 85 do CPC/15 (10% sobre o valor da causa), afigurando-se adequado à remuneração do patrono da autora.”
(RAC n.

1058591-31.2020.8.11.0041,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 16.10.24 - negritei)

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a readequação da distribuição dos encargos sucumbenciais. A sucumbência deve ser repartida na proporção de 60% a cargo do réu e 40% a cargo do autor, nos termos do artigo 86, caput, do CPC. Essa redistribuição se justifica pelo fato de a autora ter obtido êxito parcial em seu recurso, com o reconhecimento da nulidade da contratação do seguro e a determinação da devolução em m dobro dos valores debitados. No entanto, restou vencido em relação ao pedido de reparação por danos morais.

Ante o exposto, a sentença merece parcial reforma para: (i) declarar a inexistência da contratação do seguro; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores debitados de forma indevida, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora; (iii) readequar os encargos sucumbenciais, fixando-os em 60% a cargo do réu e 40% a cargo do autor, observada a gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025